Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por ELIAS PEDRO DOS SANTOS em sede de apelação, interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e de obrigação de fazer. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação proposta por ELIAS PEDRO DOS SANTOS em desfavor do BANCO PAN S.A. e da empresa JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA, visando a declaração de nulidade de empréstimo bancário contratado, bem como reparação por danos materiais e morais. Em sua petição inicial, o autor narra que, em 6 de setembro de 2022, recebeu ligação de uma golpista que se passou por correspondente bancária do BANCO PAN, oferecendo empréstimo com prestações mensais mais baixas e prazo estendido para quitação de débitos em seu nome; para dar aparência de legitimidade, a interlocutora realizou chamada de vídeo via WhatsApp em uma das dependências do banco e, munida de documentação e foto do demandante, contratou, sem autorização ou assinatura, dois empréstimos fraudulentos em valores de R$ 7.402,31 e R$ 4.409,89. Salienta que, acreditando que iria quitar suas dívidas, efetuou os respectivos depósitos à empresa JC PROMOTA DE NEGÓCIOS E FINANÇAS, mas, após o pagamento dos boletos, foi bloqueado pela golpista, de modo que percebeu a fraude. Destaca que, naquele período, já sofria de dor lombar desde 2019, diabetes (diagnosticada em 2022) e abalo emocional pela morte da mãe, o que o tornou mais suscetível ao golpe sofrido. Diante disso, pleiteia: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 11.812,20 relativo ao empréstimo consignado com o BANCO PAN; b) o ressarcimento em dobro das parcelas descontadas de seu benefício; e c) compensação por danos morais, no valor R$ 10.000,00. Em decisão de ID 161058563, o Juízo defere a gratuidade de justiça ao autor. Contestação pelo BANCO PAN ao ID 171352775. Preliminarmente, o Banco sustenta as preliminares de sua ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. Pleiteia, ainda, a denunciação à lide da empresa JC PROMOTA DE NEGÓCIOS E FINANÇAS. No mérito, sustenta que o empréstimo foi validamente contratado e formalizado por meio digital, com assinatura biométrica facial, tendo o autor recebido os valores em sua conta, não havendo qualquer falha na prestação do serviço. Destaca que os comprovantes juntados demonstram que os pagamentos foram direcionados a terceiros (JC Promotora de Negócios e Finanças), sem qualquer vínculo com o Banco, o que revela culpa exclusiva do autor por efetuar transferências a quem não fazia parte da relação contratual. Além disso, afirma que o golpe se configura como fortuito externo. Réplica pelo autor ao ID 174150125. Em decisão ao ID 174150125, o Juízo acolhe a denunciação à lide da empresa JC PROMOTA DE NEGÓCIOS E FINANÇAS e determina sua citação. A empresa denunciada é citada por edital (ID 213309469) e apresenta, por intermédio da Curadoria Especial, contestação por negativa geral (ID 223864581). Em especificação de provas, a empresa JC PROMOTA DE NEGÓCIOS E FINANÇAS e o autor informam não ter outras provas a produzir (ID 224933366 e ID 225443920). Já o Banco PAN requer o depoimento pessoal do autor (ID 225621526). O Juízo indefere a dilação probatória (ID 228477722).” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de ELIAS PEDRO DOS SANTOS em desfavor do BANCO PAN S.A. e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão de ELIAS PEDRO DOS SANTOS em desfavor da empresa JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA, para fins de: a) CONDENAR a ré JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA a pagar ao autor à quantia de R$ 11.812,20 (onze mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos). O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir do desembolso até a data da citação, ocasião em que passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. b) CONDENAR a ré JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA ao pagamento de compensação por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre a quantia arbitrada, incidirão juros correspondente à taxa SELIC desde a data da citação, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data da citação e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência prevalente, condeno a JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Em face da sucumbência do autor em relação ao réu BANCO PAN S.A condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Observe-se, contudo, a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.” (ID. 76010959). ELIAS PEDRO DOS SANTOS interpôs apelação. Formulou pedido de tutela de urgência, para que “seja imediatamente suspensa a cobrança de qualquer parcela do empréstimo declarado fraudulento e sejam restituídos, ainda que de forma provisória, os valores indevidamente descontados do benefício”. No mais, repristinou os termos da petição inicial para a condenação solidária do BANCO PAN nos danos materiais e morais (ID. 76010963). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões da JC PROMOTORA DE NEGÓCIOS no ID. 76010966. Contrarrazões em que o BANCO PAN alegou violação à dialeticidade no recurso do autor (ID. 76010967). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Tal dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos Recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como ausentes esses requisitos. Os fundamentos ventilados representam o inconformismo do requerente quanto à sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação ao BANCO PAN, ao reconhecer a validade do contrato de empréstimo, questão somente passível de ser apreciada quando do julgamento da questão de fundo do recurso, pois envolve a análise da eventual responsabilidade civil da instituição financeira na fraude reconhecida pela sentença, mas atribuída apenas à JC PROMOTORA DE NEGÓCIOS. Por outro lado, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pela magistrada foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial. Tampouco se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da sentença, na medida em que os valores decotados em razão do contrato, se indevidos, poderão ser restituídos caso seja dado provimento ao recurso. Do mesmo modo, não caberia a determinação liminar para o BANCO PAN restituir diretamente ao autor as parcelas já descontadas, porque se trataria de medida com caráter eminentemente satisfativo. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível a concessão da liminar, sem prejuízo de melhor reflexão e aprofundamento cognitivo quando do exame da questão de fundo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a ocorrência de violação à dialeticidade, alegada pelo BANCO PAN nas contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.